Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701101-53.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO FERNANDES DE SOUZA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIO FERNANDES DE SOUZA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos reconvencionais formulados por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., para condenar o apelante ao pagamento de R$ 127.970,32 (ID 57573195). Em suas razões (ID 57573198), requer a reforma da sentença com o julgamento de total procedência de seus pedidos e que os pedidos reconvencionais sejam julgados improcedentes. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para excluir o nome do autor de cadastros de inadimplentes ou impedir que venha a ser inscrito nesses bancos de dados, por sustentar a inexistência da dívida. Preparo não recolhido, em razão da concessão da gratuidade da justiça (ID 57573147). Contrarrazões apresentadas (ID 57573199), com preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Ao apelante, FLÁVIO FERNANDES DE SOUZA, para se manifestar sobre: 1) a preliminar arguida em contrarrazões ao seu recurso de apelação (violação ao princípio da dialeticidade recursal), nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil - CPC; 2) a existência de interesse quanto ao pedido de efeito suspensivo da apelação, de acordo com o que dispõe o art. 1.012, § 1o, V, do CPC, visto que o juízo deferiu a tutela de urgência requerida na origem (ID 57573147) e a manteve na sentença, apesar de os seus pedidos terem sido julgados improcedentes. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator